Tribunal: STF
Processo: Rcl 73333
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE RETIRADA DE RECURSO DA PAUTA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. PEDIDOS INTEMPESTIVOS: NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Em 5.11.2024, foi indeferida a petição na reclamação ajuizada por Cláudio de Sena Guedes, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. PETIÇÃO INDEFERIDA” (doc. 7).



    Contra essa decisão Cláudio de Sena Guedes interpôs o presente agravo regimental (doc. 11).



    2. Em 27.11.2024, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 6.12.2024.



    Em 5.12.2024, pela Petição/STF n. 160.992/2024, o agravante requer: “a) A exclusão do presente agravo interno da pauta de julgamento virtual, com fundamento no artigo 4º, inciso II, da Resolução 642/2019 do Supremo Tribunal Federal; b) A redesignação para julgamento presencial, com intimação prévia das partes para ciência da nova data; c) A concessão do direito de realização de sustentação oral pelo Requerente” (doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Sem razão jurídica o agravante.



    4. Dispõe-se, nos incs. II e III do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, que não serão julgados em ambiente virtual as listas ou processos com pedido de “destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator” ou de “sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido”.



    O presente agravo regimental foi incluído na pauta de julgamento da sessão virtual que se iniciará às onze horas do dia 6.12.2024, e o agravante protocolizou o pedido de destaque às 13h7min7s do dia 5.12.2024, fora, portanto, do prazo previsto nos incs. II e III do art. 4º da Resolução n. 642/2019, a saber, quarenta e oito horas antes do início da sessão. Anote-se que o prazo é contado em horas, pelo que o requerimento foi apresentado a destempo.



    5. Pelo exposto, não conheço dos requerimentos do agravante.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora